Tribunal: STJ
Processo: 5112104-89.2023.8.09.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114018 - GO(2025/0458037-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSEMAR CORREIA CAMARGO
ADVOGADO
: JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS - GO050050
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015,
Súmula n. 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
A ausência de impugnação específica e concreta de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp 1.415.531/SP,
julgado em 18/06/2019.
Documento eletrônico VDA55739867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 20a89312-48db-414d-8f80-8548d4593bc9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 20a89312-48db-414d-8f80-8548d4593bc9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114018 - GO(2025/0458037-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSEMAR CORREIA CAMARGO
ADVOGADO
: JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS - GO050050
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015,
Súmula n. 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA54916280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: be6b8074-3a01-4cb9-84bb-d6955dbc185f

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
A ausência de impugnação específica e concreta de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp 1.415.531/SP,
julgado em 18/06/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSEMAR CORREIA
CAMARGO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
do óbice da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
No caso, o ora agravante foi condenado à pena de 10 anos e 2 meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos arts. 217-A e 344 do Código Penal.
Pois bem.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 559-560):

O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante
não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a
análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54916280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: be6b8074-3a01-4cb9-84bb-d6955dbc185f

No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente agravo
revela a ausência de impugnação específica a um dos fundamentos adotados
para inadmissão do recurso especial, qual seja, a deficiência de cotejo
analítico.
Para a caracterização da divergência, exige-se, além da transcrição de
acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal
supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas.
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do
recurso especial, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do
RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da
e da deficiência de cotejo analítico. Todavia, no respectivo agravo, a
Súmula n. 7/STJ
Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a deficiência de cotejo analítico.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem
a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da
quando não há
Súmula n. 182/STJ
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
Documento eletrônico VDA54916280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: be6b8074-3a01-4cb9-84bb-d6955dbc185f

(...).
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
(AgRg no
rel.
5. Agravo regimental não provido
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022,
DJe de
grifamos).
30/09/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.

INCIDÊNCIA
CONFIRMADA.

SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao
princípio da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ,
(AgRg no
rel.
3. Agravo regimental improvido
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/06/2019,
grifamos).
28/06/2019,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:27
Código de Controle do Documento: be6b8074-3a01-4cb9-84bb-d6955dbc185f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.114.018 / GO
Número Registro: 2025/0458037-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
511210489 51121048920238090041
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSEMAR CORREIA CAMARGO
ADVOGADO : JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS - GO050050
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSEMAR CORREIA CAMARGO
ADVOGADO : JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS - GO050050
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55364249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: 240839ef-aacb-4529-b59f-d2ecb978bdc6

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:43
Código de Controle do Documento: 240839ef-aacb-4529-b59f-d2ecb978bdc6